Tribunal: TJMT
Processo: 0001348-52.2016.8.11.0053
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001348-52.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAYARA ROBERTA DA SILVA CORREIA - CPF: 005.441.041-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), Ana Clara da Silva Correia (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), ANA CLARA DA SILVA CORREIA (APELADO), MAYARA ROBERTA DA SILVA CORREIA - CPF: 005.441.041-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – APARELHO GENO VALGO (PRÓTESE) – ALTO CUSTO -NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do aparelho vindicado, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 0001348-52.2016.8.11.0053, ajuizada por
MAYARA ROBERTA DA SILVA CORREA,
representante legal da menor
A.C.S.C.,
em face do Estado de Mato Grosso e do Município recorrente, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos etc.

ANA CLARA DA SILVA CORREIA por sua genitora MAYARA ROBERTA DA SILVA CORREA propôs Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER e o ESTADO DE MATO GROSSO, em que busca a condenação dos Requeridos em obrigação de fazer consistente em adquirir e lhe fornecer aparelho Geno Valgo (prótese), para uso noturno, por ser portadora de Geno Valgo Bilateral.

Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A inicial veio acompanhada de documentos.

A tutela de urgência foi concedida em ref. 04.

Contestação dos Requeridos em ref. 10 e 12.

Impugnação à Ref. 16.

Em ref. 22, a Requerente noticiou o descumprimento da tutela concedida.

O NAT aportou parecer em ref. 24, confirmando a necessidade de utilização de prótese pela Requerente.

Parecer Ministerial pela confirmação da liminar e extinção do feito com análise do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Afasto o argumento da Requerida PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER de que cabe primeiramente ao Estado o provimento do direito de acesso a saúde, pois entendo que o ESTADO DE MATO GROSSO é responsável solidário pelo atendimento à saúde da população, conforme a redação do inciso VII, do art. 30 da Carta Magna.

Note-se que embora a referida norma mencione obrigação do município no serviço de atendimento à saúde da população, não dispensa, Estado e União, da necessária cooperação técnica e financeira.

Feita essas breve ponderação, passo a julgar o mérito da lide.

Conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355,I, do CPC, eis que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória.

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela específica objetivando o fornecimento de prótese de Geno Valgo de acordo com a prescrição médica.

Os documentos anexados pela parte comprovam o quadro clínico da autora e a sua necessidade de obter a prótese para melhor qualidade de vida.

Quanto ao fornecimento da prótese, vale asseverar que o direito à saúde qualifica-se como garantia fundamental que assiste a todas as pessoas, porquanto, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Nessa esteira, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito publico subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Carta Magna.

Não se pode desconsiderar os princípios constitucionais elencados nos artigos 6º que trata do chamado Piso Vital Mínimo e 196, ambos da Carta Magna, que impõe ao Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das necessidades imprescindíveis para saúde dos cidadãos, assegurando assim, às pessoas carentes, adequado tratamento médico bem como a realização de exames imprescindíveis à saúde do paciente e dos procedimentos necessários ao tratamento.

Tem-se, ademais, como principio matriz de todos os direitos fundamentais do nosso sistema jurídico, a dignidade da pessoa humana, corolário do Estado Democrático de Direito, um dos fundamentos da Republica, que visa salvaguardar a proteção dos direitos humanos segundo os ditames da justiça social, graças à formação de uma consciência de solidariedade ética, voltada à implementação dos direitos de cidadania e à preocupação com a responsabilidade de reduzir as desigualdades.

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, vejamos:

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

O E. TJ/MT tem manifestado nesse sentido, como ora se transcreve:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DEFERIMENTO – OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO ESTADO – FORNECIMENTO GRATUITO EM LEITO DE UTI – PACIENTE ACOMETIDO DE QUADRO GRAVE COM RISCO DE VIDA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REJEIÇÃO – LEI 8.080/90, CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL – ART. 196 E 217 – PROMOÇÃO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – NORMA DEFINIDORA DE DIREITO FUNDAMENTAL – APLICAÇÃO IMEDIATA – ART. 5º, § 1º, CF – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – INVIABILIDADE – ALEGAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER EXECUTIVO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INDEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a saúde e a vida direitos de todos e dever do Estado, possuem aplicação imediata, não se cuidando, pois, de norma programática, mas sim definidora de direito fundamental, ex vi do artigo 5º, § 1º da Lei Maior. É possível, excepcionalmente, a concessão de antecipação de tutela contra o Estado, quando caracterizado o estado de necessidade e a exigência de preservação da vida humana. A alegada ausência de previsão orçamentária não pode ser motivo para a negativa de internação em UTI e para o respectivo pagamento das despesas dela decorrentes, uma vez que não há termos de comparação entre previsão orçamentária e o direito à vida”. (Recurso de Agravo de Instrumento nº 32962/2003. Relator. Des Munir Feguri. DJ 01-12-2003 ).”

Logo, não há que se olvidar que, para fazer valer o Estado Democrático de Direito, em cotejo dos direitos debatidos nestes autos, entre o interesse do Estado e o direito fundamental à saúde, à vista do princípio da proporcionalidade, é inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão.

DISPOSITIVO.

ISSO POSTO, com base nas alegações acima tecidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para ratificar a tutela de urgência concedida e, condenar os Requeridos ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento da prótese de Geno Valgo de acordo com a prescrição médica.

Deixo de condenar os Requeridos ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.

O caso vertente não comporta condenação dos Requeridos ao pagamento de honorários, por força do disposto na Súmula 421 do STJ:

“Os honorários advocatícios não são devidos a Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.”

Não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II do CPC, em razão de o valor da causa ser pertinente à vantagem econômica decorrente da tutela jurisdicional pretendida, no valor líquido de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta) -, não ultrapassando, portanto, o montante de 100 (cem) ou 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso II e III). P.R.I.C
(...)”
.

O
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

afirma que o equipamento requerido não é fornecido pelo Município, pois se trata de tratamento de enfermidade de alta/média complexidade, que é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso
.

Ressalta que os tratamentos oferecidos dentro das condições do Município foram devidamente prestados, não havendo nenhuma negativa por parte da Administração Pública Municipal.

Com base nesses fundamentos, defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, pleiteando pela reforma da sentença, a fim de que seja extinta a demanda em relação ao Município de Santo Antônio do Leverger, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Forte nesses argumentos requer:

“a) Seja anulada a r. sentença atacada, tendo em vista a ilegitimidade do ente municipal para figurar no pólo passivo da presente demanda, nos termos do artigo 485, inciso VI, NCPC;

b) Subsidiariamente, que seja reformada a r. sentença, no intuito de direcionar seu cumprimento ao Estado de Mato Grosso;

c) a condenação do autor no pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, por ser medida de Direito e Justiça”;

Contrarrazões (ID. 137311698).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pelo des
provimento
do recurso
, conforme parecer (ID. 137833157),
in verbis
:

“(...)Cuida-se de recurso de apelação, interposto pelo
Município de Santo Antônio do Leverger
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido, ratificando a tutela de urgência concedida, condenando os requeridos ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento da prótese de Geno Valgo, de acordo com a prescrição médica (ID. 137311694 – P. 149/150).

Em suas razões (ID. 137311694 – P. 156/165), o apelante afirma que o equipamento requerido não é fornecido pelo Município, pois se trata de tratamento de enfermidade de alta/média complexidade, que é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Afirma que os tratamentos oferecidos dentro das condições do Município foram devidamente prestados, não havendo nenhuma negativa por parte da Administração Pública Municipal.

Com base nesses fundamentos, defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, pleiteando pela reforma da sentença, a fim de que seja extinta a demanda em relação ao Município de Santo Antônio do Leverger, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A apelada apresentou contrarrazões (ID. 137311698), pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, mantendo-se inalterada a sentença.

Na sequência, foram os autos submetidos ao crivo da Procuradoria de Justiça a fim de que fosse colhido parecer ministerial.

É o relato.

Compulsando os autos, verifica-se que a vertente ação foi promovida com o objetivo de ver restabelecida a saúde da apelada a qual, portadora de geno valgo bilateral, não possuindo condições financeiras de arcar com o tratamento necessário, buscou garantir o seu direito à saúde com a disponibilização da prótese de Geno Valgo.

É certo que o enfermo tem direito à obtenção de tratamento necessário à preservação de sua saúde pelo tempo necessário fornecido pelo Estado, isto desde que não tenha condições financeiras para mantê-lo e que seja indicado pelo profissional médico que lhe assiste.

O ente estatal tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, conforme ordem da Constituição Federal instrumentalizada em seu artigo 196.

Com relação à obrigação do Município de Santo Antônio do Leverger na concessão de tratamento de média/alta complexidade, é cediço que este E. Tribunal já proferiu reiteradas decisões sobre o tema, entendendo pela responsabilidade solidária dos entes federados.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INFECÇÃO URINÁRIA – EXAMES URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL E UROGRAFIA EXCRETORA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – ATESTADO MÉDICO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.
Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou outros procedimentos.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas e internações, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). (...) (Apelação / Remessa Necessária 77965/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).

Outrossim, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 855.178-SE, fixou o Tema 793 apontando a possibilidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.

Ocorre que, referido entendimento não elide a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada ente federado, conforme se extrai no seguinte julgado:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA À TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA PELO E. STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855.178/MG – TEMA Nº793.
1. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área.
2. Possibilidade de exigir de cada um dos devedores a satisfação integral do objeto da prestação, isolada ou conjuntamente. 3. Entendimento desta Câmara reafirmado no sentido de que, ainda que possível direcionar a atuação jurisdicional para a condenação do ente responsável conforme repartição legal e administrativa, tal agir não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos.
4. Julgamento dos embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 855.178/PE), em que a Corte Suprema reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados como regra geral, ressaltando a possibilidade de que o polo passivo das demandas possa ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 5.Manutenção da decisão proferida por esta e. Câmara. JULGAMENTO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (Agravo Interno, Nº 70084237072, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 29-03-2021).

Logo, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos (...)”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que a recorrida,
ANA CLARA DA SILVA CORREIA
, é portadora de G
enu Valgo Bilateral, doença esta que compromete funções motoras, necessitando continuamente do uso do aparelho GENO VALGO (Prótese) para uso noturno
, conforme consta do laudo médico ID. 137311694, pág. 24.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, determinando que o
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
e o Estado de Mato Grosso, disponibilizem o aparelho vindicado pela apelada.

Dessa decisão, recorre o Município demandado.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do aparelho não é de sua competência, porque é de alto custo.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento de saúde, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Dessa forma, não há o que se falar em ilegitimidade do ente municipal para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade da paciente, quanto ao aparelho postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência da paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente,
ANA CLARA DA SILVA CORREIA
, necessita do uso do aparelho GENO VALGO (prótese), conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência da paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte recorrida pretende a disponibilização de aparelho que não integram os oferecidos pelo SUS, razão pela qual, não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Contudo, tal parelho apresenta um alto custo, e diante disso, tenho que, embora o
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo.

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o fornecimento do aparelho pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde da paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023